Tribunal: TJPA
Processo: 0001225-41.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001225-41.2019.8.14.0061

APELANTE: PABLO BARROSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processo penal. apelação criminal. posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. dosimetria da pena. ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. redução. detração penal. remessa ao juízo da execução. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2.A defesa sustenta excesso na dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a análise da detração penal.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (ii) deve ser determinada a análise da detração penal pelo Juízo da Execução.

iii. razões de decidir

4. A fixação da pena acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica, nos termos do art. 59 do Código Penal. 5. A sentença não apontou circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem a elevação da pena-base, sendo necessária sua redução ao mínimo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal. 7. O Juízo da Execução Penal deve analisar a detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal parcialmente provida. Pena reduzida para 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, mantida a substituição por penas restritivas de direitos. Determinada a remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal para análise da detração penal.

Tese de julgamento
:1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação concreta e idônea para sua majoração. 2. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios do art. 33 do Código Penal, considerando-se a reprimenda fixada e a inexistência de circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso. 3. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 33, §2º, "c"; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2059871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Pablo Barroso da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento).

Na sentença, o recorrente foi condenado à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime semiaberto,

tendo o magistrado substituído a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal; e
Prestação pecuniária
, cujo valor e destinação seriam igualmente estabelecidos pelo Juízo competente.

O réu permaneceu em liberdade durante todo o trâmite processual.

Assim é a denúncia (ID 21318654):

“I-DOS FATOS:

Apurou-se no bojo do inquérito policial n° 00083/2019.100064-0, que no dia 29 de janeiro de 2019, por volta das 11h00, no endereço localizado na Av. CD, n.16, bairro Jardim Marilucy, neste município, os acusados Elinario Pimentel Gonçalves Júnior, Pablo Barroso da Silva e Wesllen Nascimento Rodrigues foram presos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e pelo crime de associação criminosa, sendo encontrado na residência, além de diversos objetos oriundos de crime, 01 (um) revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada.

Segundo o que foi apurado nos autos, no dia 29/01/2019, o nacional Joel de Sousa Rodrigues relatou na 15a Seccional de Tucurui que sua motocicleta que havia sido emprestada para os alcunhas "CICATRIZ" e "PABLO ESCOBAR" (apelidos dos acusados Wesllen Nascimento Rodrigues e Pablo Barroso da Silva, respectivamente) havia sido utilizado na prática de roubo neste município.

O nacional Joel de Sousa Rodrigues informou ainda à autoridade policial a localização da residência onde os acusados estariam, localizada na Av. CD, n. 16, bairro Jardim Marilucy, ocasião em que houve o deslocamento da equipe da polícia civil.

Ao chegarem na residência, foi constatado que no interior da residência se encontrava os acusados ELINARIO PIMENTEL GONÇALVES JUNIOR, PABLO BARROSO DA SILVA e WESLLEN NASCIMENTO RODRIGUES, além das nacionais Lorena Karem Mendes Viana, Fernanda Nascimento Rodrigues e Katia Ediene da Silva Trindade.

Sendo realizado revista no imóvel, a policia apreendeu os objetos contidos no Auto de Apreensão de fl. 32. Encontrou 01 (um) revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada, 05 (cinco) munições intactas, 01 (um) macaco hidráulico, 01 (uma) mangueira de pressão, 02 (duas) bombas d'agua da marca Anauger, 01 (uma) balança de precisão da marca Xtrad, 01 (uma) chave de fenda Elite de cabo amarelo, 01 (uma) barra de metal com uma das extremidades emborrachada, 01 (um) par de luvas, mangueiras nas cores verde e vermelha, 01 (uma) marreta de aproximadamente 05 quilos, 04 (quatro) caixas para armazenamento de lanterna tática militar X900, além de diversos objetos elétricos, eletrônicos, cosméticos, produtos de crime, além da motocicleta Honda Titan, cor preta, placa NSS-2836.

Durante as investigações, foi verificado que as lanternas tática militar encontradas no interior da residência tem o mesmo código de barras e referências das que foram subtraídas da Agência dos Correios de Tucuruí, em um furto que ocorreu na Agência em 26/12/2018 e que resultou na subtração de diversos objetos.

As lanternas táticas militares haviam sido encomendadas pelo nacional Ivan Romário Costa de Paula e nos autos do IPL 00083/2018.106353-6 informou que recebeu notificação através do seu endereço eletrônico de que seu objeto havia sido furtado antes de chegar na Agência dos Correios de Tucurui.

Analisando os códigos de barras dos objetos, foi constatado que se tratava do mesmo produto que Ivan havia encomendado via internet.

A polícia em relatório de missão e em relatório conclusivo afirma que pelas circunstâncias em foram encontrados os agentes, é possível perceber que há um vínculo permanente para prática de crimes como furtos e roubos, haja vista o material apreendido, que, indubitavelmente, é utilizado para arrombamentos.

Ouvidos perante a autoridade policial, os acusados negaram que estivessem reunidos com o objetivo de praticarem outros crimes, afirmando apenas que estavam na residência ingerindo bebidas alcóolicas e fazendo uso de substância entorpecente do tipo maconha.

Questionado sobre a arma de fogo, o acusado PABLO BARROSO DA SILVA afirmou que a mesma é de sua propriedade apenas e que a adquiriu para se defender, pois sofre ameaças de morte.”

Nas
razões de apelação
(ID 21318791), a defesa sustenta em síntese,
excesso na dosimetria da pena
, pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (3 anos de reclusão), ao argumento de que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, bem como a ocorrência de
omissão na detração penal
, pois o juízo
a quo
não considerou o período em que o apelante esteve preso preventivamente.

Em
contrarrazões
(ID 21318794), o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da condenação.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
“
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do apelo manejado em favor de Pablo Barroso da Silva (...).”
(Textual) (ID 22469394)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia se limita à análise dos seguintes pontos: (i)
A legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal
pelo juízo de primeiro grau; e (ii)
A necessidade de aplicação da detração penal
, nos termos do
art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
.

I – Da dosimetria da pena

O recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime
semiaberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
.

A defesa argumenta que
não houve fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal (03 anos de reclusão)
, visto que
nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável
.

Razão assiste ao recorrente.

Vamos aos termos da sentença (ID 21318658):

“Em obediência ao art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim considerando o Enunciado n° 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444/STJ).

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime não refogem ao que de ordinário se tem na figura.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie.

Não há que se falar em comportamento das vitimas, posto indeterminada.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que milita em favor do agente a atenuante da confissão espontânea. Em razão disso, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando intermediária a reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Do Regime de Cumprimento

A luz do art. 33, §2°, "c", do CP, o condenado deveria iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Entretanto, na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo o que consta da certidão criminal retro, que indica estar sendo o réu processado pelos delitos do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03 (00891631620158140061), tenho como pertinente a fixação de regime prisional mais gravoso, por ser providência que melhor se adéqua à reprovação do delito, razão pela qual determino que o réu dê início ao cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.”

Nos termos do
art. 59 do Código Penal
, a pena deve ser fixada conforme a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. A fixação da pena acima do mínimo legal exige
motivação concreta e específica
, vinculada a tais elementos.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença não apontou
nenhuma circunstância judicial desfavorável
para justificar a elevação da pena-base. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
ausente fundamentação idônea, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal
.

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico ( CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." ( HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)”

Diante disso, entendo que a pena-base
deve ser reduzida ao mínimo legal, uma vez que não há justificativa idônea para sua majoração.

Passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Na
primeira fase
, não há vetoriais desfavoráveis ao recorrente, motivo pelo qual determino a pena primária no importe mínimo de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na
segunda etapa
, ausentes agravantes, mantenho o termos da sentença, e reconheço em favor do réu a
atenuante da confissão espontânea.

No entanto, deixo de aplicá-la para redução da reprimenda, em respeito a Súmula
nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Na
terceira fase,
não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena,
de maneira que tornam a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
. Mantenho os termos da sentença e substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Determino que o regime de cumprimento da pena seja o
aberto,
nos termos do art. 33, §1º, alínea “c”, do CP.

Considerando que a pena foi
reformulada,
com a fixação da pena no mínimo legal, determino
ao Juízo da Vara de Execuções Penais a análise da detração penal
, procedendo ao abatimento do tempo de prisão provisória no cumprimento da pena substitutiva, caso aplicável.

Assim, determino que os autos sejam remetidos ao
Juízo da Execução Penal
para que proceda à
devida análise da detração penal e eventuais reflexos sobre a pena restritiva de direitos
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para
redimensionar a pena-base para o mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto,
e
determino que o Juízo da Vara de Execuções Penais proceda à análise da detração penal
, mantendo-se
as demais disposições da sentença
, inclusive a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025